Tribunal: TJPA
Processo: 0803136-05.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803136-05.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: H. S. U.

REPRESENTANTE: SHELLEN DOS SANTOS SARRAFF

AGRAVADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VALIDADE DA CITAÇÃO DA AGRAVADA CENTRAL NACIONAL UNIMED – MATÉRIA PREJUDICADA – RECONHECIMENTO SUPERVENIENTE DA SUA ILEGITIMIDADE NA ORIGEM – CUMPRIMENTO EXTEMPORÂNEO DE LIMINAR CONSTATADO –

ADEQUAÇÃO DO TRATAMENTO FORNECIDO PELA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE EM ATENÇÃO AO PRESCRITO PELO PROFISSIONAL MÉDICO – MATÉRIA QUE SERÁ OBJETO DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM – IMPOSSIBILIDADE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ASTREINTES FIXADA NA AÇÃO DE ORIGEM
–
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE DESPROVIDO.

1 –
Cinge-se a controvérsia recursal a alegação de descumprimento da decisão liminar; a necessidade de fixação de astreintes; bem assim a validade da citação da requerida Central Nacional Unimed.

2 – Insta esclarecer que a matéria pertinente a alegada validade da citação da requerida Central Nacional Unimed, resta prejudicada, considerando a superveniência de decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva da referida agravada, extinguindo o feito sem resolução de mérito em relação a esta, impondo-se, assim, o não conhecimento do recurso neste capítulo.

3 – Não obstante o juízo primevo tenha perfilhado que a operadora de plano de saúde, não cumpriu tempestivamente a tutela de urgência deferida, caracterizando seu descumprimento, reconheceu que esta demonstrou hodiernamente já ter iniciado o cumprimento da obrigação.

4 – A análise pertinente a adequação do tratamento fornecido pela operadora de plano de saúde, em atenção ao prescrito pelo profissional médico, constitui matéria que será objeto de apreciação pelo juízo de origem, sendo vedada sua apreciação nesta sede, sob pena de supressão de instancia.

5 – Outrossim, infere-se que a operadora de plano de saúde requerida/agravada, apresentou documentação (ID. 65344110) que demonstram a disponibilização do tratamento ao infante, afastando assim, a priori, a manutenção da situação de descumprimento.

6 – Agravo de Instrumento
Conhecido em Parte
e nessa parte
Desprovido

para
manter incólume a decisão agravada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 20 de junho de 2023 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0803136-05.2023.8.14.0000

AGRAVANTE:
HUDSON SARRAF UCHOA

AGRAVADO:
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO:
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
DR. WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
H. S. U.
, em face de
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
contra Decisão Interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que nos autos de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
(Processo n. 0809639-54.2021.8.14.0051), declarou a nulidade de citação, revogou bloqueio e indeferiu pedido de tratamento fora da rede credenciada.

Na decisão agravada, declarou a nulidade da citação da demandada Central Nacional Unimed – Cooperativa Central, e por consequência, indevido o bloqueio via Sisbajud anteriormente realizado; bem assim reconheceu o descumprimento da tutela de urgência pela requerida Unimed Belém; e indeferiu o pedido autoral de tratamento em clínica particular, fora da rede credenciada.

Inconformado, o autor H. S. U., interpôs Recurso de Agravo de Instrumento.

Alega que contrariamente ao perfilhado na decisão agravada, a operadora do plano de saúde, ora agravada, continua descumprindo a decisão liminar que determinou o custeio integral do tratamento do agravante.

Aduz que evidenciada a manutenção do descumprimento da liminar concedida, seria de rigor a fixação de astreintes, bem assim que o juízo primevo seja compelido a analisar o informe de descumprimento de liminar interposto pelo agravante no ID. 7716699.

Sustenta que a citação por e-mail da requerida Central Nacional Unimed seria válida, visto que o setor jurídico confirmou o recebimento da citação/intimação, dando ciência à Oficiala de Justiça.

Pleiteia assim, liminarmente pela concessão de efeito ativo ao recurso, para cassar a decisão agravada, reconhecendo a permanecia de descumprimento da tutela anteriormente deferida; no mérito, a confirmação da liminar, bem assim que seja reconhecida a validade da citação da requerida Central Nacional da Unimed.

Juntou o agravante, documentos a fim de subsidiar seu pleito.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Em decisão de ID. 13045892, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Em contrarrazões (ID. 13511459), a agravada Unimed Belém, em suma, arguiu que a decisão agravada não se enquadraria nas hipóteses previstas no art. 1.115 do CPC; bem assim que seria incabível alegação de descumprimento da decisão liminar, pugnando, assim, pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez, em contrarrazões (ID. 13511459), a agravada Central Nacional Unimed, alegou a impossibilidade de cumprimento da determinação liminar, defendendo a manutenção da decisão recorrida.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo parcial conhecimento e parcial provimento do recurso (ID. 13899773).

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Em face da ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a alegação de descumprimento da decisão liminar; a necessidade de fixação de astreintes; bem assim a validade da citação da requerida Central Nacional Unimed.

Consta das razões deduzidas pelo ora agravante
que
contrariamente ao perfilhado na decisão agravada, a operadora do plano de saúde, ora agravada, continua descumprindo a decisão liminar que determinou o custeio integral do tratamento do agravante; que evidenciada a manutenção do descumprimento da liminar concedida, seria de rigor a fixação de astreintes, bem assim que o juízo primevo seja compelido a analisar o informe de descumprimento de liminar interposto pelo agravante no ID. 7716699; bem assim que a citação por e-mail da requerida Central Nacional Unimed seria válida, visto que o setor jurídico confirmou o recebimento da citação/intimação, dando ciência à Oficiala de Justiça.

Da Superveniente Perda de Objeto de Parte do Recurso

Inicialmente, esclarece-se que a matéria pertinente a alegada validade da citação da requerida Central Nacional Unimed, resta prejudicada, considerando a superveniência de decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva da referida agravada, extinguindo o feito sem resolução de mérito em relação a esta, impondo-se, assim, o não conhecimento do recurso neste capítulo.

Da Manutenção do Descumprimento da Tutela de Urgência

Com efeito, na decisão agravada, o juízo primevo reconheceu que
a requerida Unimed Belém cumpriu a destempo a obrigação liminar estabelecida em tutela de urgência, pertinente ao custeio do tratamento do autor, ora agravante, enfatizando, entretanto, que a referida obrigação está sendo hodiernamente satisfeita.

Nesse sentido, vejamos a decisão agravada in verbis:

“[...]

Recebo os autos no estado em que se encontram.

Passo a análise do pedido de nulidade de citação Id. 76882754 formulado pela requerida CENTRAL NACIONAL UNIMED.

Analisando os autos, verifico que a citação da requerida CENTRAL NACIONAL UNIMED não observou os ditames legais, uma vez que, o endereço eletrônico para o qual a citação e intimação fora enviada não corresponde ao endereço eletrônico da requerida e sim, da primeira requerida, UNIMED BELÉM.

Resta evidente que a requerida CENTRAL NACIONAL UNIMED recebe citação e intimação em endereço de e-mail diverso, bem como, encontra-se estabelecida em endereço diverso do que consta na carta precatória Id. 43285572 - Pág. 9 e na qualificação apresentada na exordial.

Desta feita, declaro NULA a citação da requerida CENTRAL NACIONAL UNIMED.

Considerando que o comparecimento espontâneo da requerida se deu em 23.05.2022 e a apresentação de peça contestatória ocorreu em 10.06.2022, certifique-se a tempestividade da contestação da requerida CENTRAL NACIONAL UNIMED, observando-se os termos do artigo 239, §1º do CPC.

DA IMPUGNAÇÃO AO BLOQUEIO SISBAJUD PELA REQUERIDA CENTRAL NACIONAL UNIMED.

Diante da declaração da nulidade da citação da requerida CENTRAL NACIONAL UNIMED, por consequência, indevido o bloqueio via SISBAJUD, razão pela qual, expeça-se ALVARÁ JUDICIAL com a finalidade de devolução apenas do montante de R$21.000,00 que foi bloqueado da conta da requerida CENTRAL NACIONAL UNIMED, mantendo o bloqueio realizado na conta da UNIMED BELÉM, uma vez que o numerário já foi transferido para uma conta vinculada ao processo, conforme comprovação em anexo.

DO DESCUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA

Reconheço o descumprimento da tutela de urgência pela requerida UNIMED BELÉM, vez que, regularmente citada, deixou de dar cumprimento no prazo de 48 horas fixado na decisão Id. 53363964, conforme reconhecido pelo juízo de origem no despacho Id. 59555012.

Esclareço que a apuração do valor da multa será realizada quando da prolação da sentença.

No que se refere aos pedidos formulados no ID. 65344110, verifico que a requerida apresentou documentação comprobatória da disponibilização do tratamento ao menor, conforme informado no petitório Id. 65344110 e anexos e que a parte autora requer que o tratamento seja fornecido em clínica particular, fora da rede credenciada, sem apresentar justificativa plausível para tanto, razão pela qual, INDEFIRO os pedidos Id. 65344110. [...]”.

O autor/agravante, por sua vez, alega que a operadora de plano de saúde, ora agravada, continua descumprindo a decisão liminar que determinou o custeio integral do tratamento, bem assim que evidenciada a manutenção do descumprimento da liminar concedida, seria de rigor a fixação de astreintes.

Pois bem, no caso em exame, verifica-se que não obstante o juízo primevo tenha perfilhado que a operadora de plano de saúde, não cumpriu tempestivamente a tutela de urgência deferida, caracterizando seu descumprimento, reconheceu que esta demonstrou hodiernamente já ter iniciado o cumprimento da obrigação.

Cumpre destacar, que a análise pertinente a adequação do tratamento fornecido pela operadora de plano de saúde, em atenção ao prescrito pelo profissional médico, constitui matéria que será objeto de apreciação pelo juízo de origem, sendo vedada sua apreciação nesta sede, sob pena de supressão de instância.

Outrossim, infere-se que a operadora de plano de saúde requerida/agravada, apresentou documentação (ID. 65344110) que demonstra a disponibilização do tratamento ao infante, afastando assim, a priori, a manutenção da situação de descumprimento.

Destarte,
máxima vênia
as alegações arguidas pela parte autora/agravante, entendo que a decisão agravada revela-se acertada, devendo ser mantida, portanto, pelos seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO EM PARTE
o Recurso de Agravo de Instrumento e nessa parte
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todas as suas disposições, nos termos da fundamentação.

É como voto

Belém/PA, 20 de junho de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 27/06/2023